Tribunal: TJDFT
Processo: 0716143-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO ACOLHIDO. RECOMPOSIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. PARTICIPANTE. EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. INCLUSÃO, NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À ENTIDADE, COM REFLEXO NA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA, DE HORAS EXTRAS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. RECOLHIMENTOS PROMOVIDOS A MENOR. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO CONTRATADO COM REFLEXO NAS SUPLEMENTAÇÕES. TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP’s N. 1.312.736/RS E RESP N. 1.740.397/RS (TEMAS 955 E 1.021). JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DAS DIFERENÇAS. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PARTICIPANTE. CONTRIBUIÇÕES RETARDATÁRIAS. COMPREENSÃO COMO RESERVA MATEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENCIAÇÃO TÉCNICO-ATUARIAL. DIFERENÇAS. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES E BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS TÉCNICAS. RECONHECIMENTO. PREMISSA DE REALIZAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO. INFIRMAÇÃO PELA PROVA TÉCNICA. RECOMPOSIÇÃO NECESSÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. CONTAS DE LIQUIDAÇÃO. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E JUROS MORATÓRIOS. CÁLCULOS PERICIAIS. CORREÇÃO QUANTO AOS TÓPICOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ATINADA AO MÉRITO. ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A constatação de que a arguição formulada à guisa de preliminar volvida ao não conhecimento do recurso dispõe sobre matéria atinada exclusivamente com o mérito da pretensão reformatória, por estar jungida à alegação de que o almejado pela parte recorrente é subverter os limites do título executivo, a par de ter sido resolvida em recurso interno manejo no trânsito do agravo, enseja que a formulação seja refutada, com a ressalva de que o deduzido será examinado em conjunto com o mérito.

2. O resolvido no ambiente de ação trabalhista manejada pelo participante do plano de previdência privada que resultara na agregação de horas extras à sua remuneração, refletindo no correlato salário de contribuição e repercussão nas suplementações que lhe são devidas, tem seu alcance limitado pela composição subjetiva da ação, não afetando a entidade de previdência privada que não compusera a lide, e, em sendo assim, a recomposição das reservas ali determinada e realizada não irradia efeitos à entidade, não podendo ser compreensivo de que a recomposição das reservadas matemáticas indispensável ao incremento das suplementações devidas já se ultimara com base no decidido naquela demanda.

3. Conquanto o título executivo tenha derivado da premissa de que o participante já havia agregado ao plano de previdência o correspondente às reservas matemáticas que lhe estão afetadas como pressuposto para que o incremento remuneratório que experimentara reflita nas suplementações que lhe são devidas, a constatação de que não houvera esse incremento no momento da liquidação do julgado enseja que a assertiva seja reputada como erro material e o recálculo do benefício suplementar seja precedido da formação da respectiva reserva técnica como forma de preservação do equilíbrio do plano, prevenção de prejuízo aos demais participantes e subversão da lógica atuarial que norteia os planos de previdência complementar.

4. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que se afigura inviável a inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por entidade de previdência privada, por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, ressalvando, na modulação dos efeitos do firmado diante do entendimento que até então prevalecia, as pretensões aviadas até o momento do julgamento (Tema n° 955).

5. Fixada, ainda sob a égide do Tema n° 955, a tese da possibilidade de aviamento de pretensão reparatória a ser dirigida contra o ex-empregador no caso de ato ilícito, e tendo em vista a mudança no entendimento que até então era pacífico na Justiça do Trabalho, os efeitos do julgado foram modulados em atenção ao interesse social e à imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica para assegurar aos beneficiários que ajuizaram as ações de revisão do benefício previdenciário complementar até aquele julgamento a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em cada caso.

6. Ainda sobejando controvérsia a respeito da temática a envolver pretensões direcionadas à remodelação de benefícios previdenciários percebidos de entidade fechada de previdência complementar a partir de causa de pedir consistente na supressão de verbas de natureza trabalhista no cálculo do salário de participação, com reflexo nas suplementações percebidas, a colenda Corte Superior, em acórdão publicado em 11.12.2020 (REsp n° 1.778.938/SP), revisitara o tema, e, reafirmando, a título apriorístico e como regra geral, a impossibilidade de inclusão das horas extras habituais reconhecidas pela Justiça do Trabalho no cálculo do benefício complementar de aposentadoria quando já concedido o benefício por não ter havido o tempestivo custeio e consequente formação prévia de reserva matemática pelo beneficiário, promovera nova modulação dos efeitos da resolução alcançada, com vistas a salvaguardar os interesses daqueles que ajuizaram as demandas sob a égide do entendimento até então prevalecente na Corte (Tema 1.021).

7. A título, portanto, de modulação quanto à extensão e ao alcance das conclusões adotadas, a egrégia Corte Superior estabelecera que, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS, Tema repetitivo n° 955/STJ,, ou seja, até o dia 08/08/2018, ainda ressoando útil a pretensão ao participante, admitir-se-á a inclusão “dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”.

8. A par de impor ao participante o fomento das reservas matemáticas necessárias à agregação dos reflexos remuneratórios no salário de contribuição e nas suplementações de aposentadoria, restara estabelecido, para os casos em que a modulação encontrara legítima incidência, que, diante da hipótese em que, na seara trabalhista, o “ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar”.

9. O Superior Tribunal de Justiça, portanto, a título de regra de exceção, firmara tese jurídica de que, subsistindo interesse processual, na vertente utilidade, na persecução de revisão e complementação dos benefícios previdenciário sem ações ajuizadas até 08/08/2018, a pretensão poderá ser acolhida, desde que demonstrada previsão regulamentar a asseverar que parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições e servir de parâmetro para a apuração do valor devido, além de que haja prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, cujo aporte, se necessário, deve ser vertido exclusivamente pelo participante, apurando-se o valor devido mediante perícia contábil-atuarial casuística.

10. Nada obstante, de fato, tanto o participante quanto o patrocinador serem corresponsáveis pela formação da fonte de custeio do plano de previdência, conforme disposto no art. 6o da Lei Complementar no 108/2001, consoante entendimento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de demanda direcionada à recomposição das reservas matemáticas do plano para a percepção de diferenças provenientes da agregação à remuneração do participante de horas extras prestadas habitualmente, deve o participante suportar, com exclusividade, os valores necessários à recomposição da reserva matemática, após aferição mediante estudo contábil-atuarial, podendo vindicar do ex-empregador os danos que exsurgirem diante dessa circunstância, em ação própria a ser manejada perante a Justiça Trabalhista, ensejando, a partir dessas apreensões, a improcedência do pedido direcionado contra ex-empregador em sede de ação revisional.

11. Conquanto as reservas matemáticas, em situações de regularidade, sejam fomentadas pelas contribuições do participante e do participador, não se confundem nem se equiparam, à medida em que as reservas matemáticas, derivando das contribuições, são agregadas da rentabilidade obtida pela gestão do plano enquanto se está no período contributivo, de forma a viabilizar o fomento das suplementações na fase concessiva, tornando inviável que a condição constitucional e legalmente estabelecida de que nenhum benefício será assegurado sem a correspondente fonte de custeio seja reputada realizada com a simples realização de contribuições retardatárias, devendo as reservas matemáticas correlatas, porquanto volvidas a fomentar as suplementações, ser fomentadas segundo o que se apurar em estudo técnico-atuarial a ser a levado a efeito em sede de liquidação, observada a proporção devida pelo participante e pelo patrocinador do plano, mas que deverão ser fomentadas exclusivamente pelo participante (CF, art. 202; LC 109/01, arts. 18, 19 e 20).

12. Fixada por ocasião do julgamento do recurso repetitivo a tese da possibilidade de aviamento de pretensão reparatória a ser dirigida contra o ex-empregador no caso de ato ilícito, e tendo em vista a mudança no entendimento que até então era pacífico na Justiça do Trabalho, os efeitos do julgado foram modulados em atenção ao interesse social e à imprescindibilidade de proteção da segurança jurídica para assegurar aos beneficiários que ajuizaram as ações de revisão do benefício previdenciário complementar até aquele julgamento a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, mas condicionada à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição das reservas matemáticas, mediante estudo técnico atuarial a ser realizado em cada caso.

13. Partindo-se do princípio da necessidade de preexistência de custeio do plano, imprescindível a prévia contribuição para recebimento do benefício, o que impede sua majoração sem que antes seja vertida a respectiva fonte de custeio e formação da reserva matemática, sob pena de interferir no equilíbrio econômico e financeiro do plano, com prejuízo para a universalidade do participante, circunstância da qual resulta, necessariamente, que, se não observada essa premissa na elaboração do laudo pericial, e em atenção ao entendimento firmado pela Colenda Corte Superior e à própria sistemática de funcionamento dos planos de previdência complementar, à luz da necessidade de manutenção do equilíbrio econômico financeiro, devem os cálculos contábeis-atuariais ser modulados para que haja efetiva e prévia recomposição da reserva matemática.

14. Consoante entendimento jurisprudencial prevalente no colendo Superior Tribunal de Justiça, conquanto não ostente a condição de credor do plano antes do implemento das reservas matemáticas e as suplementações somente se tornam devidas se houver a respectiva fonte de custeio, afigurando-se inviável, em regra, que sejam compensadas com o que deve o participante verter àquele título, pois deixa o benefício carente de lastro subjacente, não se conformando com o disposto no art. 202 da Constituição Federal e nos arts. 18, 19 e 20 da Lei Complementar n. 109/01, mas diante da excepcionalidade da situação concreta, reconhecida a necessidade de prévia e integral recomposição das reservas matemáticas do plano por parte do participante, resulta viável a compensação das contribuições que deverá fomentar com as diferenças de benefícios que eventualmente lhe deverão ser destinadas após a realização do incremento das reservas matemáticas e do recálculo do benefício que aufere.

15. Aferido que os critérios defendidos pela entidade de previdência complementar no tocante à apuração das diferenças relativas ao décimo terceiro salário na competência de novembro e à não incidência de juros de mora sobre as diferenças de contribuição foram utilizados pelo perito na confecção dos cálculos de liquidação, deve ser prestigiada a apuração levada a efeito por não implicar aferição de débito excedente ao efetivamente devido.

16. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.